Tribunal: TJDFT
Processo: 0702640-79.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. CONCESSIONÁRIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEFEITO. APARELHO MEDIDOR. ADULTERAÇÃO. LACRE ROMPIDO. LAUDO PERICIAL. FRAUDE. INADIMPLEMENTO. FATURAMENTO E COBRANÇA. REVISÃO DE CONSUMO. RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL.
1. A relação jurídica estabelecida entre a concessionária responsável pelo serviço de energia elétrica e o usuário final está submetida às regras do direito de consumidor (artigo 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor).
2. A concessionária de energia elétrica não deve ser responsabilizada pelas consequências advindas de instalações inadequadas realizadas pelo consumidor.
3. O laudo pericial que conclui pela irregularidade do medidor, com clara adulteração, impede o registro do consumo total de energia.
4. De acordo com a Resolução n° 414/10 da ANEEL, a concessionária de energia elétrica deve proceder a averiguação de eventual irregularidade ocorrida no faturamento e realizar a cobrança das quantias não recebidas a partir dos últimos 3 (três) ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente.
5 Recurso conhecido e desprovido.